Tribunal: TRF3
Processo: 0005614-28.2012.4.03.6181
Órgão julgador: JOSÉ LUNARDELLI
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
31/283)

0005614-28.2012.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 78781

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONTRADIÇÃO APONTADA QUE NÃO SE VERIFICA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DA ESPÉCIE RECURSAL. MERO INCONFORMISMO.

1. Os embargos declaratórios constituem espécie recursal manejável nos casos em que haja, ao menos em tese, omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição em decisão tomada em sede processual penal.

2. Não se verifica a contradição apontada pela defesa no que se refere às provas coligidas ao feito, que não seriam aptas a demonstrar a responsabilidade penal do embargante e sustentar a consequente condenação.

2.1. O acórdão em apreço refutou a tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas e, de forma detalhada, elucidou o caso, apontando e esclarecendo os elementos probatórios relativos à autoria delitiva

3. Insurgência relativa ao patamar de aumento aplicado quanto ao concurso formal e ao regime inicial de cumprimento de pena adotado que sequer merece s

Inteiro teor:
31/283)

0005614-28.2012.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 78781

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONTRADIÇÃO APONTADA QUE NÃO SE VERIFICA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DA ESPÉCIE RECURSAL. MERO INCONFORMISMO.

1. Os embargos declaratórios constituem espécie recursal manejável nos casos em que haja, ao menos em tese, omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição em decisão tomada em sede processual penal.

2. Não se verifica a contradição apontada pela defesa no que se refere às provas coligidas ao feito, que não seriam aptas a demonstrar a responsabilidade penal do embargante e sustentar a consequente condenação.

2.1. O acórdão em apreço refutou a tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas e, de forma detalhada, elucidou o caso, apontando e esclarecendo os elementos probatórios relativos à autoria delitiva

3. Insurgência relativa ao patamar de aumento aplicado quanto ao concurso formal e ao regime inicial de cumprimento de pena adotado que sequer merece ser conhecida, já que não se verifica na peça recursal o apontamento de quaisquer dos vícios sanáveis pela via do presente recurso.

4. Sem que sejam adequadamente demonstrados quaisquer dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal, não devem ser providos os embargos de declaração, que não se prestam a veicular simples inconformismo com o julgamento, nem têm, em regra, efeito infringente. Incabível, neste remédio processual, nova discussão de questões já apreciadas pelo julgador, que exauriu apropriadamente sua função.

5. Embargos conhecidos parcialmente e, na parte conhecida, não acolhidos.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, conhecer parcialmente dos embargos de declaração opostos pela defesa e, na parte conhecida, negar provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.